Tribunal: STF
Processo: RE 1176011
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADORIAS RETARDAMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO SEM MOTIVO LEGÍTIMO INDENIZAÇÃO DEVIDA, COM BASE NOS PROVENTOS DA DATA EM QUE CADA BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO E DESCONTADO O RECEBIDO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA AÇÃO PROCEDENTE RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO E DA SPPREV PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 2, p. 96-98)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 10, do texto constitucional. No mais, indica-se que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca do índices de juros de mora e correção monetária que deverão ser aplicados a condenações impostas contra a Fazenda. 
    Nas razões recursais, alega-se que a constituição veda o recebimento simultâneo de proventos com vencimentos de cargos não acumuláveis. No caso, relata-se que, durante o período de atraso para a concessão de certidão de tempo de contribuição para fins de obtenção de aposentadoria, os servidores estavam recebendo seus vencimentos regularmente e que, dessa forma, seria inviável a condenação na obrigação de pagar indenização (eDOC 2, p. 114-121).
    O Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para realização de eventual juízo de retratação, tendo em vista o tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux (eDOC 2, p. 140-141).
    O relator assentou que não seria caso de retratação, nos seguintes termos:
    “Com todo o respeito, a hipótese não se enquadra no dispositivo aludido do estatuto processual, certo que a questão referente aos critérios de correção monetária e de aplicação dos juros moratórios não é objeto do recurso constitucional, até porque no particular o julgado foi favorável aos entes públicos. 
    Em tais condições, retornem os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, sem qualquer modificação”. (eDOC 2, p. 145-146)
    Realizado novo juízo de admissibilidade os autos foram remetidos à esta Corte (eDOC 2, p. 156-157) . 
    É o relatório
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os recorridos fazem jus ao recebimento de indenização decorrente da demora na concessão do benefício de aposentadoria pela Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    A Constituição Estadual, no art. 114, estabelece o prazo de dez dias para o fornecimento de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
    O art. 126, § 22, da mesma Carta, estabelece que “O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade”.
    Pois bem, da interpretação conjugada dos dispositivos aludidos, decorre que a Administração tem o prazo de dez dias para expedir a certidão de tempo de serviço e mais noventa dias para apreciar o requerimento de aposentadoria, sendo que se deixar, sem motivo legítimo, de atender os prazos legalmente determinados, é evidente que descumpre o princípio constitucional da eficiência, com isto afrontando direito subjetivo dos servidores à obtenção do benefício no tempo estabelecido pela legislação de regência, devendo portanto indenizá-los. (eDOC 2, p. 97)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. PERÍODO DECORRIDO ENTRE APOSENTADORIA PELO INSS E EXONERAÇÃO PELA VACÂNCIA DO CARGO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessária a interpretação da legislação local aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizando o recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte contrária” (RE 669645 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 16.02.2016)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO NO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. DANO MORAL. CF/88, ART. 37, § 6º. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A análise da indenização por danos morais pressupõe, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório. Alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta, reflexa. Precedentes. 2. Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 817531 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011)
    Por fim, cumpre registrar que, não obstante o recorrente mencione nas razões do RE o tema 810 da sistemática da repercussão geral, não formulou qualquer pedido sobre a matéria, tampouco foi interposto recurso pelos autores da ação questionando a correção monetária imposta pelo acórdão recorrido. Assim, tendo em vista o princípio da proibição da reformatio in pejus, segundo o qual o recorrente não pode ter sua situação agravada pelo seu próprio recurso, nada tenho, no momento, a decidir sobre a questão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente